Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO POR DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS COM RAZOABILIDADE.
1) O habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo, que é a espécie recursal cabível contra as decisões proferidas pelo juízo das execuções penais, na forma prevista pelo art. 197 da Lei de Execução Penal.
2) Tendo em vista a relevância do bem jurídico que se busca proteger, seria possível conceder a ordem de ofício para corrigir eventual situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que, contudo, não se mostra presente no caso.
3) A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não enseja automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar, sendo imprescindível a análise individualizada da situação.
4) Não existindo orientação médica e sendo a pena decorrente da condenação por crimes praticados com violência ou grave ameaça, a prisão domiciliar deve ser indeferida, por se tratar de medida excepcional e prevista nos casos do art. 117 da LEP.
5) Impetração inadmitida.